Tribunal: TJMT
Processo: 0052934-72.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0052934-72.2013.8.11.0041
EMBARGANTE: AFG BRASIL S.A.
EMBARGADO: CAMERA AGROALIMENTOS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 41047976), com efeitos infringentes, opostos por AFG BRASIL S.A. contra a decisão de Id. 36269464, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela ora Embargante.
Em suas razões, aduz, em síntese, equívoco em indeferir a suspensividade pleiteada, por permitir o andamento de cumprimento de sentença com valores muito acima do supostamente devido.
Pugna pela reforma da decisão, com o deferimento do efeito suspensivo requerido.
Recurso tempestivo (Id. 41119471).
Contrarrazões – Id. 42676453.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
In casu, verifica-se que o efeito suspensivo pleiteado pela ora Embargante no Recurso Especial foi indeferido diante do não preenchimento dos seus requisitos específicos previstos no art. 995 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e a demonstração do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, visto que a alegada violação à lei federal exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e o suposto dano foi exposto de maneira meramente genérica, de forma que a questão não registra margem de dúvidas ou contradições a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.
Aliás, frisa-se que a Embargante sequer aponta qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC na decisão embargada, o que apenas corrobora que suas alegações são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de o decisum não ter sido proferido segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v